Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718604-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO M.F.M.M., representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192953906, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (obrigação de fazer c/c danos morais e honorários sucumbenciais) movido contra a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, in verbis: “Intimo a CENTRAL NACIONAL UNIMED e os advogados subscritores do pacto - minuta de acordo, para tomar conhecimento do parecer ministerial ID 191232597 e, no prazo de 30 dias, depositar o valor em juízo (ID 190277932).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois o valor da condenação (principal e honorários sucumbenciais), objeto do acordo (id. 186170208), já está depositado (id. 190277932). Além disso, da leitura das manifestações ministeriais nos autos originários, e que motivaram a prolação da r. decisão agravada, ressai inequívoco que o intuito é de preservação integral dos interesses da menor. Aliado a isso, do cotejo entre os pedidos recursais formulados e o conteúdo da r. decisão agravada, vê-se que o pronunciamento judicial não versou sobre percentual referente aos honorários de sucumbência no total de 12% do valor acordado que, aliás, constitui pretensão da Advogada da autora, e não dela, não obstante o recurso tenha sido interposto pela menor. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora